Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS POR OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROVEITO ECONÔMICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIRMAÇÃO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação que objetiva, primeiramente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, e subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (indenização sob a forma de alugueis pela ocupação indevida de imóvel) e procedentes os pedidos formulados na reconvenção (indenização por benfeitorias).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) se a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, (iii) se é devida a cobrança dos aluguéis pela ocupação irregular do imóvel e (iv) se os réus devem ser indenizados por benfeitorias realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
4. Consoante previsão específica inserta no art. 206, do Código Civil, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos e de compensação civil, contado a partir da data da violação do direito.
5. Estabelece o Código Civil (CC), no art. 927, caput, que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo.
6. As perdas e danos compreendem o que efetivamente o credor perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (art. 402). Deve ser demonstrado que o proveito econômico restou frustrado a partir da interrupção causal da normalidade do exercício possessório praticada pelo agente.
7. Com relação à ocupação irregular de um imóvel, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis, independentemente da boa-fé.
8. Na hipótese, os documentos acostados aos autos evidenciam que o imóvel em questão foi objeto de ação judicial proposta pelos réus na qual a autora, em sede recursal e já transitado em julgado, teve reconhecido o direito à adjudicação do bem.
9. Portanto, a r. sentença concluiu corretamente que a autora tem direito a receber os valores equivalentes aos aluguéis mensais do imóvel pelo período em que ficou privada do bem pela posse indevida dos requeridos.
10. No que diz respeito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, cumpre registrar que de acordo com o que dispõe os artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil, ao possuidor de boa-fé é assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis e ao possuidor de má-fé, somente as benfeitorias necessárias, desde que comprovadas.
11. O pedido de indenização e de retenção de benfeitorias exige a identificação pontual dos melhoramentos realizados no imóvel, sua qualificação (necessária, úteis ou voluptuárias) e, na medida do possível, sua quantificação.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CCB, arts. 206, 402, 927, 1219, 1220.
CPC, arts. 370,371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1854120/PR, 3a Turma, Rel(a) Ministra Nancy Andrighi, j. 09/02/2021.